Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-65.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-65.2024.8.14.0124

APELANTE: DAZIZO DINA DA SILVA

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO “CLUBE SEBRASEG”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de seguro e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de seguro, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. A ré não apresentou prova documental da contratação.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Dazizo Dina da Silva
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em face de
Sebraseg Clube de Benefícios Ltda.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

Diante do exposto, verifico que, não obstante a revelia da parte requerida e a incidência das normas consumeristas, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC, ainda que sob o manto da inversão do ônus da prova. Assim, torna-se inviável acolher os pedidos formulados na inicial, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem as alegações autorais.

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Condeno a parte autora em custas processuais (arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Considerando a suspensão da exigibilidade da cobrança de custas e outras despesas processuais (art.5º, II da Resolução 20/2021 TJPA), o processo poderá ser imediatamente arquivado após o trânsito em julgado da decisão, dispensando a remessa dos autos à Unidade Local de Arrecadação. (Art.46, § 2º da Lei Estadual de n. 8.328/2015).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese que jamais contratou o seguro de vida objeto dos descontos e que não houve apresentação de instrumento contratual pela ré, nem impugnação à inicial, o que indicaria, segundo jurisprudência citada, contratação presumidamente fraudulenta. Que os danos morais são evidentes e se presumem (dano
in re ipsa
), diante do abalo causado pelos descontos indevidos, especialmente considerando sua condição de idoso hipossuficiente. Que a devolução dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve engano justificável por parte da instituição financeira. Que os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho realizado e o valor envolvido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Razões Recursais:

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os requerimentos formulados na inicial, entendendo que o autor não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante aforou a presente ação alegando que não contratou seguro de vida, sendo surpreendida com descontos indevidos em sua conta bancária, com origem em suposto contrato inexistente com a recorrida. Sustenta a inexistência do negócio jurídico, pugnando pela declaração de nulidade, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Devidamente citado, o Banco não apresentou contestação tendo sido declarado revel. Mesmo em sede de contrarrazões à apelação, embora o Banco alegue a possível prática de litigância predatória e a legitimidade das cobranças, não foi apresentado nenhum documento que indicasse a manifestação de vontade da autora da demanda ao serviço reclamado, motivo pelo qual, não é possível firmar entendimento de que a autora tenha de algum modo concordado com a contratação.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do seguro “CLUBE SEBRASEG” que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta da ré foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno a ré, ora apelada, em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025